Tribunal: TJMT
Processo: 1011783-86.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011783-86.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAIO MARCELO MESQUITA - CPF: 052.446.061-23 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), MODULO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 09.107.779/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (EMBARGANTE), MODULO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 09.107.779/0001-13 (EMBARGADO), BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 01.356.570/0001-81 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – OBJETIVO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não cabe alegar omissão se as questões arguidas foram analisadas.

É vedado ingressar por esta via com a intenção de reexaminar matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado pelo ora embargante.

O recorrente aponta omissão no aresto em relação à alegação de preclusão para rediscussão da matéria relativa ao pagamento do débito de forma solidária.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o embargante aduz que houve omissão no aresto proferido no Cumprimento de Sentença no que tange à alegação de preclusão da matéria relativa à condenação de forma solidária com o réu, ora recorrente.

O voto condutor do acórdão impugnado assim consignou:

“O decisum que deu ensejo ao Cumprimento de Sentença assim dispôs:

“ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR solidariamente as Requeridas, ao pagamento no valor de R$119.877,00 (cento e dezenove mil oitocentos e setenta e sete reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária (INPC) a partir da inadimplência (14/09/2013).

Lado outro, JULGO PROCEDENTE a lide secundária para
condenar solidariamente a BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
, quanto ao ressarcimento pelas despesas médico-hospitalares já acima fixadas em face de MÓDULO E TRANSPORTES LTDA EPP,
limitados ao valor contratado (R$30.000,00).
Deixo de condenar a denunciada ao pagamento de honorários à denunciante porque não houve resistência à denunciação.

(...)” (grifo nosso)

Observa-se que a denunciada
BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
foi condenada solidariamente com a primeira requerida, mas apenas em relação ao valor contratado (R$30.000,00).

No entanto, foi prolatada decisão
determinando a penhora on line por meio do Sisbajud até o limite do valor da dívida (R$ 487.547,39), bem como a pesquisa nos sistemas Renajud, tendo a ora agravada impugnado essa decisão via
Agravo de Instrumento (n.
1017517-52.2022.8.11.0000), pois assim que tomou ciência da sentença, efetuou o pagamento de R$ 66.886,52, feito nos exatos termos da condenação e dentro dos limites contratuais, e não houve qualquer objeção ou discordância de qualquer das partes.

O Agravo de Instrumento foi decidido monocraticamente, pelo não conhecimento, cuja ementa assim ficou consignada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PAGAMENTO DE FORMA SOLIDÁRIA ENTRE OS RÉUS – ALEGAÇÃO DE UMA DAS DEVEDORAS DE QUE QUITOU A SUA PARTE NOS TERMOS DA SENTENÇA E DOS LIMITES DO CONTRATO – MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE SEM OPOSIÇÃO DE RECURSO – PRECLUSÃO - RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - NÃO CONHECIMENTO (ART. 932, INCISO III, DO CPC).

É vedado à parte rediscutir matéria decidida anteriormente.

Contudo, como persistia a decisão equivocada do magistrado a quo, a ora agravada ingressou com Exceção de Pré-Executividade, pleiteando a suspensão dos atos executivos e sua exclusão da lide em razão de já ter adimplido o pagamento dos valores que lhe eram cabíveis.

Foi então acolhida a exceção para obstar o prosseguimento dos atos expropriatórios em desfavor da Brasilveículos (agravada), diante da suposta satisfação da obrigação. Confira-se:

“(...) Destaca-se que a sentença condenou a BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS ao ressarcimento pelas despesas médico-hospitalares em face de MÓDULO E TRANSPORTES LTDA EPP,
limitados ao valor contratado
,
conforme sentença de ID. 50327091.
Assim, restou incontroverso o pagamento por parte da Excipiente quanto ao valor contratado
.
Analisando o que dos autos consta, nota-se que, de fato, foi satisfeita apenas a parte da obrigação que incumbia à seguradora/litisdenunciada, que se restringia aos danos materiais e nos limites da apólice. Nesta esteira, considerando o cumprimento da obrigação por parte da ora Excipiente, entendo que os atos executórios devem prosseguir somente com relação ao Requerido MÓDULO E TRANSPORTES LTDA EPP.

ANTE O EXPOSTO, ACOLHO de plano a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, para declarar satisfeita a obrigação da BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS, obstando o prosseguimento dos atos expropriatórios em seu desfavor. (...)”

A Exceção de Pré-Executividade, instrumento de defesa incidental, pode ser utilizado pela parte passiva de uma Execução ou Cumprimento de Sentença para pleitear a reavaliação, regularização ou nulificação do processo, quando existente algum problema de ordem pública ou de mérito.

A decisão ora impugnada não violou nenhuma norma processual, apenas reconheceu o que foi definido na sentença em relação à condenação da agravada e impediu que os atos expropriatórios da execução a atingissem injustamente, colocando o processo em ordem, o que impõe a sua manutenção
.

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso.”

Ao consignar que
“
A decisão ora impugnada não violou nenhuma norma processual, apenas reconheceu o que foi definido na sentença em relação à condenação da agravada e impediu que os atos expropriatórios da execução a atingissem injustamente, colocando o processo em ordem, o que impõe a sua manutenção
.”

d
eixei claro que não reconheci a alegada preclusão, tanto é que ficou registrado na ementa que a responsabilidade da agravada estava limitada ao capital segurado, conforme definido no
decisum
já transitado em julgado.

Não houve omissão no acórdão.

Está evidente que a intenção do embargantes é rediscutir o Agravo, já que o julgamento não lhe foi favorável.
Porém esta via é inadequada para esse propósito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

Isso posto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023